Tribunal: TJBA
Processo: 0701047-72.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701047-72.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTES: CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES E LUCAS DOS SANTOS TELES

Defensora Pública:
Gisela
B
aer de
A
lbuquerque

APELANTE: LUCAS SILVA SANTOS ROZÁRIO

Defensora Pública
: Beatriz Corrêa Soares

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
es
de Justiça:
Lucas Santana
e Victor César Meira Matias

Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite

Assunto: Homicídio Qualificado e Tortura

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. (ARTIGO 121, §2º, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 73, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97).

PLEITO COMU
M
A
OS RÉUS
CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES
E
LUCAS DOS SANTOS TELES
:

1.
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PLEITOS COMUNS A
OS RÉUS
CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES, LUCAS DOS SANTOS TELES
E
LUCAS SILVA SANTOS ROZÁRIO
:

2
. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
D
O
DIREITO AO SILÊNCIO

(
ART
IGO
478, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
)
. NULIDADE
NÃO CONFIGURADA
. MERA REFERÊNCIA AO SILÊNCIO
PARCIAL
DO
S
RÉU
S
. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO.

3
. MÉRITO.
3
.
1.
PLEITO PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. SUSCITADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS FÓLIOS.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

3.2. DOSIMETRIA DA PENA.

EM RELAÇÃO AO
CRIME DE HOMICÍDIO
:

3.2.1. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS.

3.2.2. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE NÃO ADMITIRAM AS CONDUTAS DELITIVAS.

PLEITOS COMUNS APENAS AOS RÉUS CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES E LUCAS DOS SANTOS TELES:

3.
2.
3. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO SEU MAIOR PATAMAR.
IMPOSSIBILIDADE,
CONSIDERA
NDO A EXPRESSIVA
CONTRIBUIÇÃO DO
S
ACUSADO
S
NA PRÁTICA DO DELITO.

EM RELAÇÃO AO
CRIME DE
TORTURA
:

PLEITOS COMUNS AOS RÉUS CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES, LUCAS DOS SANTOS TELES E LUCAS SILVA SANTOS ROZÁRIO
:

3.2.4. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS ATRIBUÍDAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

3.2.5. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. RÉUS QUE NÃO ADMITIRAM AS CONDUTAS DELITIVAS.

PLEITO DO RÉU CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES:

3.2.6. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO SEU MAIOR PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE,
CONSIDERA
NDO A EXPRESSIVA
CONTRIBUIÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DO DELITO.

PLEITO COMU
M
A
OS RÉUS
CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES, LUCAS DOS SANTOS TELES
E
LUCAS SILVA SANTOS ROZÁRIO
:

4
. PLEITO PELA APLICAÇÃO
D
O CONCURSO FORMAL,
N
A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL
QUE SE REVELA
MAIS BENÉFIC
O
AOS RÉUS.
MANUTENÇÃO DO REGRAMENTO RELATIVO AO CÚMULO MATERIAL DE CRIMES.

5
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

5. CONCLUSÃO: PARCIAL CONHECIMENTO E, NESTA EXTENSÃO, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES E LUCAS DOS SANTOS TELES E PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU LUCAS SILVA SANTOS ROZÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
sob nº
0701047-72.2021.8.05.0080
, em que figura
m
como Apelante
s

CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES, LUCAS DOS SANTOS TELES

e
LUCAS SILVA SANTOS ROZÁRIO

e Apelado
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
PARCIAL
CONHECIMENTO
E, NESTA EXTENSÃO
,
PELA
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR

E

PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO
DOS RÉUS
CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES E LUCAS DOS SANTOS TELES
,

PARA REDIMENSIONAR AS PENAS
D
E
:

A)
CLEITON LUIZ DOS SANTOS TELES
,
PARA
11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, E
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLU
S
ÃO,
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA, TOTALIZANDO A PENA DE
13
(TREZE)
ANOS, 6
(SEIS)
MESES E 15
(QUINZE)
DIAS
DE RECLUSÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA;

B)
LUCAS DOS SANTOS TELES,

PARA
11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, E
0
2
(
DOIS
) ANO
S
DE RECLU
S
ÃO,
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA, TOTALIZANDO A PENA DE
13
(TREZE)
ANOS,
10

(DEZ)
MESES E 15
(QUINZE)
DIAS
DE RECLUSÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

E PELO CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR

E

PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO
DO RÉU
LUCAS SILVA SANTOS ROZÁRIO
,
PARA REDIMENSIONAR A PENA
PARA
1
4
(
QUATORZE
) ANOS
E

0
3

(
TRÊS
) M
ESES
DE RECLUSÃO,
PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO,
E

0
2
(
DOIS
) ANO
S
DE RECLU
S
ÃO,
PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA, TOTALIZANDO A PENA DE
16
(DEZESSEIS)
ANOS E 03
(TRÊS)
MESES
DE RECLUSÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
, conforme
voto d
o
Re
lator
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator